Tribunal: STF
Processo: ADI 982
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-24
Data de publicação: 1994-03-24

Ementa:
EMENTA:  ESTADO DO PIAUI. LEI N. 4546/92, ART. 5., INC. IV,
QUE  ENQUADRA NO  REGIME ÚNICO,  DE NATUREZA  ESTATUTARIA, SERVIDORES
ADMITIDOS  SEM CONCURSO  PÚBLICO APÓS  O  ADVENTO DA  CONSTITUIÇÃO DE
1988.  ALEGADA INCOMPATIBILIDADE COM AS NORMAS DOS ARTS. 37, II, E 39
DO TEXTO PERMANENTE DA REFERIDA CARTA E COM O ART. 19 DO ADCT.
          Plausibilidade da tese. O provimento de cargos publicos tem
sua  disciplina  tracada,  com  rigor  vinculante,  pelo constituinte
originario,  não havendo  que se  falar,  nesse âmbito,  em autonomia
organizacional  dos  entes  federados.  Dispositivo  destoante  dessa
orientação.
          Conveniencia da pronta suspensão de sua eficacia.
          Cautelar deferida.